Tribunal: TJMT
Processo: 1040324-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040324-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 458.812.431-53 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1040324-63.2022.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JULIA FERREIRA DE BRITO

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/05/2023

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SUPOSTA DEMORA PARA RELIGAR A ENERGIA – CAUSA DADA PELO AUTOR – SOLUÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – PAGAMENTO NO DIA DO CORTE – NUMA QUINTA FEIRA – PRAZO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO – SEXTA-FEIRA – RELIGAÇÃO NO DOMINGO – PRAZO RAZOÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a causa dada ao corte, pela inadimplência do autor, com o com o corte de energia realizado numa quinta-feira, com o pagamento no mesmo dia do corte, sendo necessário prazo de processamento bancário, com a religação no domingo, dentro de prazo razoável, levando-se em conta a situação do final de semana, inexiste em se falar em indenização por danos morais, no caso em tela, sendo um incômodo, porém, com causa geradora na própria inadimplência do autor.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO
IMPROCEDENTE

o pedido inicial. Por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela procedência do pedido, diante da demora injustificada para restabelecer o serviço de energia.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre indenização por danos morais, visto que o autor teve a energia cortada em 19/05/2022 por falta de pagamento da fatura referente a fevereiro/2022.

Que efetuou o pagamento no mesmo dia do corte e solicitou o restabelecimento do serviço de energia, sendo que este somente foi atendido em 22/05/2022, causando-lhes prejuízos, sendo os moradores idosos.

Porém, apesar do transtorno narrado, observa-se que os mesmos estavam em débito, sendo fatura dentro dos 90 dias anteriores a originária do corte, pela inadimplência, somada ao fato de que o corte se deu em uma quinta-feira, com a comunicação de pagamento no mesmo dia, sendo ainda necessário o trâmite bancário de compensação de valores, que normalmente se dá em até 24 horas, que se encerraria numa sexta-feira, sendo a energia ligada novamente no dia 22/05 que já era um domingo.

Ou seja, todos os fatores criados e gerados pelos próprios autores, contribuíram para o desfecho dos problemas, sendo que, pelo narrado entendo que os fatos não são suficientes a gerarem o direito de ser indenizados por danos morais, como pretendem, sendo um incômodo, do qual deram a causa, sendo solucionado em prazo razoável, levando-se em conta as particularidades narradas acima.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pleitos de indenização por danos morais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos da fundamentação aqui delimitada.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023